Tribunal: TJMT
Processo: 1027495-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027495-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), VARGAS & VARGAS LTDA - CNPJ: 14.105.553/0001-13 (AGRAVANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), VIDRACARIA GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.835.188/0001-86 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), DANILO DUARTE VARGAS - CPF: 017.696.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DUARTE VARGAS - CPF: 998.183.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS SEUS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A extinção da pessoa jurídica executada “Extinção por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento nos órgãos competentes implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1027495-82.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: VARGAS & VARGAS LTDA
.

AGRAVADO: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VARGAS & VARGAS LTDA
., contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação monitória em fase de cumprimento de sentença n. 022188-05.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA
, deferiu
a substituição processual da empresa pelos sócios
Danilo Duarte Vargas
e

Diego Duarte Vargas
. (Id. 164288340).

Em suas razões, o
agravante aduz que se faz necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios integrem o polo passivo da lide, e sejam responsabilizados pelo débito. Pontua que não há razão para corroborar com o entendimento do Juízo
a quo
que a empresa baixada equipara-se ao falecimento da pessoa natural. Complementa que a postura adotada pelo julgador de origem fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Busca a reforma do
decisum
e o provimento do recurso (Id. 242328673).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 242474653.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, conforme Id. 242997183.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 243866189).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VARGAS & VARGAS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação monitória em fase de cumprimento de sentença n. 022188-05.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA
, deferiu
a substituição processual da empresa pelos sócios
Danilo Duarte Vargas
e

Diego Duarte Vargas
.

Insurge o recorrente em face de decisão de primeiro grau, que determinou a sucessão processual da empresa no polo passivo da ação, a ser substituída pelos sócios.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Vê-se que a questão é singela, e
o
recurso não comporta provimento
.

Do estudo dos autos, em consulta ao site eletrônico da Receita Federal, restou comprovado perante o órgão competente, a extinção da empresa executada
VARGAS & VARGAS LTDA – ME, na data de
30.01.2019
, situação cadastral registrada como “extinção por encerramento da liquidação voluntária”.

Desse modo, ressalta-se que a responsabilidade dos ex-sócios não é limitada ao resultado partilhado da liquidação, na forma do art.
1.110
do
CC
, uma vez que a dívida cobrada teve origem em ação monitória ajuizada em
05.12.2016
, ou seja, antes do distrato social registrado na data de
30.01.2019
.

Ademais, há de destacar que os sócios tinham ciência do processo e da natureza da pretensão, deixando-as de incluí-la na liquidação dos arts.
1.102
a
1.109
do
CC
, e por isso são responsáveis ilimitadamente pela quitação da dívida exequenda, com base nos arts.
1.023
,
1.024
e
1.080
do
CC
.

Trata-se, portanto, de hipótese de sucessão processual em que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, aplicando-se ao caso o artigo 110, do CPC, logo, é desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios dela no polo passivo da lide, pois, uma vez extinta a pessoa jurídica, com a baixa de sua inscrição nos órgãos competentes, cessa sua personalidade.

O instituto da sucessão processual do sócio observa por analogia, o artigo 110 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, bem como o que estabelece o art. 779, inc. II do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor
;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei”.

Assim, extinta a personalidade jurídica, aplica-se o instituto da sucessão processual para que os sócios respondam pelas dívidas deixadas pela empresa.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (Resp. 1784032/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 04.04.2019)”.

No mesmo sentido, outros Tribunais já decidiram:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. Extinta a pessoa jurídica executada regularmente, equipara-se à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual, razão pela qual deve ser deferida a inclusão do sócio administrador no polo passivo da ação de execução em trâmite. (TJMG - RAI 1.0000.23.242228-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14a Câmara Cível, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)”.

“LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO, CONFIGURANDO SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Diante da comprovação de que a empresa executada foi dissolvida (liquidação voluntária), legítima a inclusão de seu sócio, por sucessão processual, no polo passivo da demanda, independentemente do manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se, analogicamente, o disposto no artigo 110 do CPC, pois a extinção da pessoa jurídica se equipara à da natural.

(TJ-SP – RAI 2153967-94.2024.8.26.0000, Ribeirão Preto, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 13/06/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)”
.

Acerca da matéria, destaco julgados deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISAO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Extinta a pessoa jurídica executada regularmente, equipara-se à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual, razão pela qual deve ser deferida a inclusão do sócio administrador no polo passivo da ação de execução em trâmite.

(TJMT - N.U 1002189-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DA EMPRESA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
A extinção da pessoa jurídica executada “Extinção por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento na Junta Comercial implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
Recurso provido.

(TJMT – RAI 1024570-50.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”.

Por fim, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o incidente aplica-se excepcionalmente aos casos em que observado o uso abusivo da pessoa jurídica.

Sendo assim, mantenho a decisão agravada na íntegra, não havendo nenhuma irregularidade nela que mereça reparo por esta Corte.

Com tais considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024